Tribunal: TJDFT
Processo: 0016903-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0016903-85.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 15999877) interpostos pelo exequente contra a decisão de ID 15748952 que extinguiu a execução após o depósito do devedor. Alega omissão no decisum porque, entre a expedição da requisição de pequeno valor e a data da prolação da decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal manteve a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública (RE 870.947 – Tema 810). Ressalta ter havido a aplicação da TR nos cálculos que embasaram a expedição da RPV e requer o pagamento da diferença resultante da aplicação do IPCA-E. Em contrarrazões (ID 16890707), o Distrito Federal defende que não cabe mais a discussão nessa fase processual, porquanto operada a preclusão. É o breve relato. Do exame dos autos, constato que se trata de execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo no 2009.00.2.01320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. O Distrito Federal informou o cumprimento da obrigação e foram fixados honorários advocatícios a favor do patrono da exequente em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme se vê no ID 11220876. Segundo consta na RPV (ID 11220879), o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 6.3.2017, logo em data anterior ao julgamento do RE 870.947/SE. Desse modo, os critérios estabelecidos no julgamento do RE 870.947/SE, ocorrido em 2019, não se aplicam à decisão transitada em julgado desde março/2017. Ausentes quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil a serem corrigidos, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador